Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmadas a autoria e a materialidade por meio do das provas coligidas aos autos, as quais são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
2. “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (súmula 500, STJ).
3. Tratando-se de crime formal, a jurisprudência é uníssona em afirmar que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta a participação de um menor com o maior na prático do crime, não importando a demonstração da efetiva qualidade “moral” do menor.
4. Quanto às circunstâncias do crime, está assente a perfeita adequação ao precedente obrigatório da Súmula n.o 27-TJDFT: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”, sendo cabível o reconhecimento, na espécie, do concurso de pessoa como circunstância judicial desfavorável.
5. Em que pese a ocorrência do concurso formal entre o crime de corrupção de menores e o de roubo, por ser mais benéfico ao apelante, cabível a soma material entre os delitos.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.